Tribunal: STF
Processo: RHC 59345
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
"HABEAS CORPUS". NÃO E NULA A SENTENÇA, QUE CONDENA O RÉU ATÉ DOIS
ANOS DE RECLUSÃO, SE O JUIZ DEIXA DE SE MANIFESTAR, EXPRESSAMENTE,
SOBRE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA, COM BASE NA LEI
N.4.416/1977. HIPÓTESE EM QUE, NA DECISÃO, O JUIZ REFERIU SER O
DENUNCIADO REINCIDENTE GENERICO E NÃO POSSUIR BONS ANTECEDENTES,
PORQUE JA PROCESSADO POR VADIAGEM, FURTO, ROUBO E RECEPTAÇÃO, SENDO
CONDENADO, ANTERIORMENTE, POR ROUBO. RECURSO DESPROVIDO.